Tribunal: TJSP
Processo: 1004925-66.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Recurso – Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de encargos contratuais, c.c. repetição em dobro do indébito – Operação de crédito direto ao consumidor para financiamento de veículo – Sentença de extinção do processo – Litispendência proclamada em razão de repetição de ação em curso – Recurso interposto pelo autor que não tece críticas ao fundamento da sentença, como se fosse

Ementa:
Recurso – Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de encargos contratuais, c.c. repetição em dobro do indébito – Operação de crédito direto ao consumidor para financiamento de veículo – Sentença de extinção do processo – Litispendência proclamada em razão de repetição de ação em curso – Recurso interposto pelo autor que não tece críticas ao fundamento da sentença, como se fosse sentença de improcedência da pretensão – Razões de apelação desconectadas da sentença e das razões de decidir – Infração ao art. 1.010, incisos II e III, do novo CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004925-66.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
PAULO DE TARSO RITA, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.241
APEL.No: 1004925-66.2017.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
APTE. : Paulo de Tarso Rita
APDO. : Banco Itaucard S/A.
Recurso Apelação Ação declaratória de inexigibilidade
de encargos contratuais, c.c. repetição em dobro do indébito
Operação de crédito direto ao consumidor para
financiamento de veículo
Sentença de extinção do
processo
Litispendência proclamada em razão de
repetição de ação em curso Recurso interposto pelo autor
que não tece críticas ao fundamento da sentença, como se
fosse sentença de improcedência da pretensão Razões de
apelação desconectadas da sentença e das razões de decidir
Infração ao art. 1.010, incisos II e III, do novo CPC
Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 39, cujo relatório
fica
incorporado,
julgou
extinto
o
processo,
sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do
novo CPC, nos autos de ação declaratória de
inexigibilidade de encargos contratuais, cumulada com
restituição em dobro do que foi pago, ao reconhecer a
litispendência com a ação n. 1038555-50.2016.8.26.0506,
sem custas em razão da gratuidade processual.
Opostos e rejeitados embargos de declaração, o autor interpõe recurso
de apelação,
sustentando que o contrato é de adesão e está eivado de
ilegalidades, como a capitalização mensal de juros, pela
sistemática da Tabela Price na amortização do saldo
devedor, vedada pelo Dec. n. 22.626/33 e pela Súmula n.
121 do Col. STF, bem assim que a Medida Provisória n.
2.170-36/2001
é
formalmente
inconstitucional
ao
inobservar o disposto no art. 591 do Código Civil. Aduz
que são abusivos os juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, a cumulação de comissão de permanência com outros
encargos moratórios, a tarifa de abertura de crédito e o
IOF. Evoca o Código de Defesa do Consumidor, para
restabelecer o equilíbrio na relação contratual, pretende
a anulação da r. sentença em virtude de cerceamento de
prova pericial contábil ou a procedência da pretensão e
repetição em dobro de indébito. Ao cabo, prequestiona
matérias da alçada de Tribunais Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
recebido
e
respondido,
foi
distribuído a este relator em virtude de prevenção,
oriunda
do
agravo
de
instrumento
n.
2238835-83.2016.8.26.0000.
É o relatório.
O recurso não está em condições de ser
conhecido, porque não constitui crítica aos fundamentos
da r. sentença.
Sublinhe-se que o autor, ao invés de
impugnar o fundamento a partir do qual foi prolatada a r.
sentença, tal seja, a litispendência com ação idêntica,
hostiliza a improcedência da pretensão, como se o réu
tivesse incorrido em abusos na operação de crédito direto
ao consumidor voltado ao financiamento de automóvel.
Mais se percebe a inconsistência das
razões de apelação ao constatar que referem-se a outro
feito, sob n. 109561-92.2016.8.26.0506.
É flagrante a falta de correlação entre as
razões de apelação e a r. sentença impugnada.
O recurso não preenche os requisitos do
art. 1.010, incisos II e III, do CPC de 2015, e não é
capaz de devolver ao Tribunal o reexame das questões.
Essa
solução
encontra
suporte
em
precedente coletado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria
Andrade Nery, no sentido de que: “Não preenche o
pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a
apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do
que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ
165/155)”
(“Código
de
Processo
Civil
Comentado
e
legislação processual civil extravagante em vigor”, ed.
Revista dos Tribunais, 3a ed., pág. 745, casuística do
art. 514).
Antigo julgado deste Tribunal, estampado
na RJTJESP-Lex - 119/270-271, reporta a doutrina de José
Carlos Barbosa Moreira (“in” "Comentários ao Código de
Processo Civil", Ed. Forense, 1981, vol. V, pág. 287),
para quem: "Todo recurso necessita de fundamentação, o
que significa que o recorrente deve indicar os motivos
pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras,
o(s) erro(s) que a seu ver ela contém. Fundamentar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso nada mais é, em regra, que criticar a decisão
recorrida".
José Frederico Marques, por sua vez, se
vale de Seabra Fagundes e frisa que se o recorrente não
dá "as razões do pedido de novo julgamento, não se
conhece do recurso por formulado sem um dos seus
requisitos essenciais" ("Manual de Direito Processual
Civil", Ed. Saraiva, 1980, vol. III, pág. 124).
Ao apelante incumbia ter exposto as razões
do inconformismo, ou seja, as razões, de fato e de
direito, pelas quais entendia que a sentença de primeiro
grau deveria ser anulada ou reformada.
Diante do exposto, não se conhece do
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator